Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade. 1.1 Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar se adéqua-se ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente, quando em consonância com outros elementos de convicção. 2.1. Comprovada a materialidade e autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade imputada ao réu contra sua ex-namorada e verificado que as ações configuram, em tese, o delito do art. 147-A do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.

3. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do delito praticado pelo ofensor, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. 3.1. Ausente informação sobre a condição econômica ostentada pelo recorrente e verificado que a contravenção penal não se revestiu de especial gravidade, a minoração da reparação de danos e revela adequada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução dos danos morais.